Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Considerando que para a fixação dos alimentos provisórios deve ser levado em conta o melhor interesse do(s) alimentando(s) e o binômio necessidade-possibilidade, a majoração dos alimentos provisórios para o montante de 5 salários mínimos é medida mais adequada, tendo em vista os indícios da capacidade financeira do genitor e as necessidades das autoras.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.